Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTOS MÉDICOS PRESCRITOS A MENOR PORTADORA DE AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela criança, portadora de transtorno do espectro autista, a fim de compelir o plano de saúde a custear os tratamentos prescritos por sua médica assistente.

2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Consta dos autos que a agravante está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Segundo relatório médico, a recorrente necessita “de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais”, com a prescrição dos seguintes tratamentos: Terapia ABA; Fonoaudiologia, com abordagem ABA; Terapia ocupacional, com abordagem ABA; Equoterapia; Musicoterapia; Hidroterapia.

4. Em que pesem as razões recursais, não há, ao menos em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, prova inequívoca de que a rede credenciada não possa atender a criança com transtorno do espectro autista.

5. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais.

6. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 6.1. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte: “ (.......) 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a negativa do plano de saúde em dar cobertura ao tratamento indicado para Autor ou de oferecer médicos habilitados para tanto, inexiste fundamento para deferir a tutela de urgência e determinar a obrigação de a operadora Ré arcar com os custos dos procedimentos realizados por outros médicos não pertencentes ao quadro de convênio do plano de saúde. [...]” (8a Turma Cível, 07217788120218070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 08/11/2021).

7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos em favor da menor, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida.

8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado.